Tribunal: TJSP
Processo: 1026727-83.2016.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – ICMS sobre energia elétrica – Pretensão à exclusão da base de cálculo do ICMS das tarifas dos sistemas e uso de rede de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD), bem como dos encargos setoriais, com repetição de indébito – Descabimento – Aplicação do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n.o 986/STJ – Inaplicabilidade

Ementa:
APELAÇÃO – ICMS sobre energia elétrica – Pretensão à exclusão da base de cálculo do ICMS das tarifas dos sistemas e uso de rede de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD), bem como dos encargos setoriais, com repetição de indébito – Descabimento – Aplicação do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n.o 986/STJ – Inaplicabilidade da modulação de efeitos no caso concreto – Preliminar rejeitada – Improcedência que se impõe – Sentença reformada – Recursos providos.